Tribunal: TJES
Processo: 5026385-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026385-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

APELADO: MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Milfont Advogados Associados e outro contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Unicafé Companhia de Comércio Exterior, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os embargantes alegam omissão e contradição na análise das cláusulas contratuais e da compensação realizada, sustentando que o acórdão desconsiderou a ausência de previsão contratual para destinação diversa dos valores obtidos em ações judiciais, bem como fato notório e extraordinário relativo à forma de compensação. Requerem efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao interpretar o contrato sem considerar limitações expressas à compensação de valores; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de fato notório e à forma pela qual se deu a compensação questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição relevante para fins de embargos é a interna, existente entre as premissas e a conclusão da própria decisão, e não entre os fundamentos do acórdão e os argumentos das partes.

A omissão que autoriza embargos recai sobre ponto essencial que deveria ter sido enfrentado e não foi, o que não se confunde com a mera rejeição de argumentos trazidos pelas partes.

O acórdão embargado apreciou todas as matérias devolvidas à instância revisora, com fundamentação adequada, inexistindo vícios a serem sanados.

A pretensão dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de existência de vícios formais, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Conforme art. 1.025 do CPC, os dispositivos indicados para prequestionamento são considerados incluídos, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida eventual omissão pelo Tribunal Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a que ocorre entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, e não entre os fundamentos da decisão e os argumentos das partes.

Não há omissão quando a decisão aprecia de forma fundamentada todas as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026385-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO

EMBARGADA:
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO

em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 11567705 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no exame das cláusulas contratuais, uma vez que ao considerar que a interpretação literal do contrato estaria refletindo a verdadeira vontade das partes, deixou de verificar que não há qualquer palavra ou expressão admitindo que a empresa contratante, ao invés de promover o ingresso no seu caixa dos valores obtidos em razão das decisões judiciais proferidas nos mandados de segurança, poderia destiná-los a promover a compensação com dívidas existentes.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à fato notório e incontroverso no sentido de que a compensação realizada se deu diante de fato extraordinário e imprevisível, o qual não poderia afetar a apuração do valor devido a título de honorários de êxito, bem como no tocante à afirmação de que a compensação poderia ter ocorrido “de ofício”, sem observar que, no caso, ocorreu a requerimento da empresa, nos termos da lei.

Diante do exposto, requer o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada, além do prequestionamento dos dispositivos indicados.

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Outrossim, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso
, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da omissão e da contradição.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e os argumentos apresentados pelas partes.

Relativamente às omissões, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
motivo pelo qual
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão/contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões